Tribunal: TJDFT
Processo: 0728741-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO MÉDICO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR. PRAZO. COMPATIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. A fixação de prazo exíguo para a prestação do serviço médico pleiteado em tutela provisória aponta para a justa causa do descumprimento da ordem.
2. A multa por descumprimento da obrigação de fazer deve ser arbitrada em dimensão razoável, proporcional e compatível com a obrigação.
3. O valor da multa pode ser reduzido quando se tornar excessivo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.